Tribunal: TJDFT
Processo: 0726490-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
A posse irregular de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, constitui crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância quando a apreensão ocorre em contexto de tráfico de drogas, por revelar maior grau de reprovabilidade e risco à segurança coletiva.
A apreensão de drogas de diferentes naturezas, juntamente com instrumentos de preparo e fracionamento, associada a depoimentos policiais coerentes e confissão extrajudicial harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação para o delito de uso próprio.
O crime de falsa identidade é formal e consuma-se com a simples atribuição consciente de identidade diversa perante a autoridade policial, sendo desnecessária a efetiva obtenção de vantagem ou o induzimento em erro prolongado. Irrelevante a alegação de autodefesa, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 478) e do STJ (Súmula 522).
A valoração negativa da culpabilidade pode fundar-se em elementos concretos do caso — como a diversidade e a quantidade de drogas, o contexto de fracionamento e a conduta de fuga do agente —, independentemente da existência de ações penais em curso, não configurando violação ao princípio da presunção de inocência.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como o agravamento decorrente da reincidência, observam parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítimo o afastamento do critério aritmético de 1/6 por circunstância judicial desfavorável quando presentes fundamentos idôneos e multirreincidência.
Diante da reincidência, da quantidade e natureza das drogas e da presença de circunstâncias judiciais negativas, mantém-se o regime inicial fechado e inviável a substituição por penas restritivas de direitos.
Recurso ministerial provido para condenar o réu também pelo crime do art. 12 da Lei no 10.826/2003. Recurso defensivo desprovido.